Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720616-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA APELADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP D E S P A C H O A Associação foi constituída quando a ré já era proprietária das unidades vinculadas ao prédio. O Estatuto acostado ao ID 65039348 prevê sócios fundadores e o desligamento voluntário de associados. Traga a parte autora a lista de associados que anuiu com a constituição da Associação e ratificou o Estatuto, no prazo de 5 (cinco) dias. À Associação para informar, também e no mesmo prazo, se as cotas entre o ano de 2022 e 2023 foram voluntariamente adimplidas pela parte ré. Após, vistas à parte ré para se manifestar sobre as informações da Associação, em Contraditório, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator